Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-18.2017.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002991-18.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 424.006.350-72 (APELANTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018).

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no n. 1002991-18.2017.8.11.0045, manejada em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S. A., julgou improcedente o feito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, observando-se o artigo 98, § 3o, do CPC. (Id. 107960466).

Em suas razões, de Id. 107960468, parte recorrente aduz que adquiriu uma conta da empresa apelada, totalizando o valor de R$3.000,00 (três mil reais), e que a compra ocorreu através de créditos backoffice, não havendo, boletos de pagamento.

Sustenta que o Juízo a quo incorreu em equívoco ao extinguir o feito, uma vez que é da empresa “Telexfree” o ônus de exibir os documentos relacionados à conta do divulgador para a apuração do quantum devido e, diante do decreto de revelia, deve ser julgado procedente os pedidos vertidos na inicial.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser declarada a nulidade da sentença, a fim de que o processo tenha regular processamento na origem.

Sem contrarrazões recursais em razão da revelia da parte apelada.

É o relatório

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o feito, verifico que não há qualquer documento mínimo a comprovar a relação jurídica entre as partes, a ponto de ensejar embasamento para propiciar a liquidação de sentença.

No caso dos autos, tenho que a parte recorrente não obteve êxito em comprovar a existência do seu crédito, pois não aportou nos autos boletos ou outros documentos concernente à alegada aquisição das contas ADCentral Family e, consequente destinação à parte requerida do valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Assim, não há nos autos prova mínima de que houve uma negociação efetiva entre as partes, bem como, prova de depósito ou transferência bancária acerca dos valores que o apelante pretende receber, já que estes documentos competem a ele o ônus da prova, e não há como não ter posse de tal comprovação mínima.

O artigo 373, inciso I do CPC determina:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Consoante leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, em sua obra Novo Código de Processo Civil Comentado, pág. 656:

“A doutrina comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas partes, a primeira chamada de ônus subjetivo da prova e a segunda de ônus objetivo. No tocante ao ônus subjetivo da prova, analisa-se o instituto sob a perspectiva de quem é o responsável pela produção de determinada prova (“quem deve provar o que”), enquanto no ônus objetivo da prova, o instituto é visto como uma regra de julgamento a ser aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar inexistente ou insuficiente. No aspecto objetivo, o ônus da prova afasta a possibilidade de o juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de fato em razão da insuficiência ou inexistência de provas. Sendo obrigado a julgar e não estando convencido das alegações de fato, aplica a regra do ônus da prova.”

Ainda, continua:

“O ônus da prova é, portanto, regra de julgamento, aplicando-se a regra para as situações em que, ao final da demanda, persistem fatos controvertidos não devidamente comprovados durante a instrução probatória.”

O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

NELSON NERY JÚNIOR, ao discorrer sobre o ônus da prova leciona que:

"(...) o não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho da causa. A produção probatória, no tempo e na forma, prescrita em lei, é ônus da condição de parte". Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa demonstrar em Juízo a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito". (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: RT,2006,P.758-759
)

Acerca do tema, a doutrina nos ensina:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor(fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela. Na verdade o direito brasileiro prescinde dessa exceção, na medida em que existem situações justificáveis onde a distribuição diversa da convencional (v.g. CDC 6o VIII e38). (...)” (in Comentarios ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015,art. 373, nota 18, pág. 997)

A aplicação da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova no presente caso é inadequada, haja visto que a prova exigida, era perfeitamente possível e viável, não havendo qualquer empecilho ao autor, ora apelante, para produzi-la. Além disso, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor fazer prova mínima do alegado direito.

Uma vez pago, o comprovante deveria estar na posse do recorrente o que não consta dos autos inicialmente, de modo que independente da redistribuição do ônus da prova, seria possível ao apelante a produção de prova inicial do seu direito, e, ainda, que, independente da inversão/redistribuição do ônus da prova, caberia à parte autora trazer prova mínima do direito alegado.

Portanto, considerando que a liquidação de sentença é um processo cognitivo que visa à declaração do quantum debeatur ainda não revelado no título executivo judicial, deve a parte autora demonstrar sua legitimidade para requerer essa declaração, ou seja, incumbe ao postulante demonstrar a relação jurídica que possuía com a ré a legitimar a propositura da ação de liquidação de sentença.

Assim, em que pese ter atribuído a parte apelada a obrigação de demonstrar o vínculo que teria existido entre eles – em decorrência da dificuldade de acesso ao escritório virtual –, tenho que, em se tratando de demanda de liquidação de sentença, caberia à parte autora mínima comprovação da relação jurídica estabelecida com a ré.

Dessa forma, considerando que o autor/apelante não apresentou prova mínima de suas alegações, impõe-se a improcedência do feito, nos termos da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMPRESA TELEXFREE – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES – PEDIDO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, a Apelante foi intimada para emendar a inicial e trazer prova do alegado; contudo não trouxe qualquer indício ou comprovante de participação ou investimento no grupo da Telexfree, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido inicial”. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima. 3. O não atendimento da ordem de emenda da petição inicial com provas mínimas do direito alegado direito conduz, inevitavelmente, ao indeferida a petição inicial”. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial. Manutenção do INPC como índice da correção monetária, uma vez que não foi pactuado outro fator de correção entre os litigantes. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70077258044, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 16/05/2018)

“AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - caso Telexfree – pirâmide financeira – prevenção desta Câmara - ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Acre e julgada procedente, declarando a nulidade dos contratos e determinando o restabelecimento ao estado anterior dos prejudicados – liquidação provisória individual que é possível, já que o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo – autora que pede a liquidação e consequente execução individual, sob alegação de que foi uma das prejudicadas pelo esquema ilícito – ação julgada extinta, nos termos do art. 485, IV do CPC – ausência de comprovação do vínculo e do crédito – precedentes – vínculo contratual que até pode considerar-se provado, ante a juntada da tela de sistema do back office da apelada, com indicação do nome da apelante – porém, o crédito não foi provado, não havendo qualquer indicação do quanto foi despendido pela apelante para ingressar no esquema ilícito da apelada – prova que cabia à apelante – art. 373, I, do CPC – TJ do Acre que divulgou comunicado determinando que os réus na ACP permitissem acesso dos prejudicados aos sítio, para consulta apenas – documentos que poderiam ter sido juntados pela apelante e não o foram – recurso não provido.”(TJSP; Apelação 1020252-66.2016.8.26.0577; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem condenação em honorários em razão da falta de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022